Tribunal: TJSP
Processo: 2044765-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência da Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais. Alienação fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que indeferiu a liminar. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito, que implicou a perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.*